Tribunal: TJDFT
Processo: 0703208-80.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO. CIRURGIA BARIÁTRICA. PERÍODO DE CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, alega ser devida a excepcionalidade da carência contratual em razão da urgência, já que a demora na realização do procedimento pode ocasionar lesão irreparável ao paciente. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos juntados comprovam a carência financeira do recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 40459775 e 40459777).
3. Os planos de saúde são regulados pela Agência Nacional de Saúde e pela Lei no 9.656/98, aplicando-se subsidiariamente o Código de Defesa do Consumidor.
4. O prazo de carência de 24 meses para o custeio do tratamento pelo plano de saúde, em relação às doenças preexistentes (art. 11 da Lei no 9.656/1998), pode ser superado pela situação de urgência ou emergência a teor do que dispõe o art. 35-C da Lei no 9.656/1998.
5. No caso dos autos, a situação de emergência ou urgência não restaram demonstradas. O relatório médico de ID 40459714 - Pág. 4 apresenta as comorbidades que o autor possui decorrentes da obesidade e indica que a presença delas prejudicam sua qualidade de vida. O relatório de ID 40459714 - Pág. 25 acrescenta outras comorbidades e o risco inerente à perda de peso. Não há nos relatórios apresentados qualquer indicativo de urgência apto a justificar a superação do prazo contratual de 24 meses. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
5. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida.
6.A Súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.